Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731893-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANY CARVALHO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 75182307, determinei que a agravante comprovasse, fática e documentalmente, a sua condição de hipossuficiência ou caso desistisse do pedido, efetuasse o recolhimento do preparo recursal. Vê-se que a agravante, voluntariamente, recolheu o preparo, concluindo-se pela desistência do pedido. Desta feita, rejeito o pedido de gratuidade de justiça. Ausente pedido de efeito suspensivo, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator